Tribunal: TJSP
Processo: 0001797-02.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001797-02.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante ALEX
ALCARA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001797-02.2018.8.26.0189 -Voto no 20.944 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0001797-02.2018.8.26.0189
Apelante: ALEX ALCARA SILVA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MATEUS LUCATTO DE CAMPOS
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FERNANDÓPOLIS
Voto no 20.944
Apelação. Crime de falso testemunho majorado. Absolvição por
insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria
demonstradas. Modificação do regime inicial para o aberto.
Impossibilidade. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.139), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.139/142 na qual
foi condenado às penas de 03 (três) anos, 04
(quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do crime
de falso testemunho majorado (artigo 342, § 1o, do
Código Penal), pretendendo a absolvição por atipicidade do fato, e subsidiariamente, a modificação do regime inicial para o aberto (fls.145/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001797-02.2018.8.26.0189 -Voto no 20.944 - DS
3
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público pelo
seu não provimento (fls.158/160).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso
(fls.168/175).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está inserida por gravação audiovisual no processo digital.
A materialidade ficou demonstrada
pelos documentos de fls.30/43, extraídos dos autos
do Processo n° 0002098-80.2017.8.26.0189 da 1a Vara
Criminal da Comarca de Fernandópolis.
O fato é típico, e a autoria é
inconteste.
O
Apelante
foi
acusado
pelo
Ministério Público porque fez afirmação falsa em
processo judicial com o objetivo de favorecer a Ré
Juliana Maria Egídio, condenada definitivamente pelo
crime de tráfico de drogas.
Com
efeito,
inquirido
na
fase
administrativa no processo de origem (fls.30), o
Apelante disse, em síntese, que: 1. sabia que
Juliana era usuária e traficante de drogas; 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001797-02.2018.8.26.0189 -Voto no 20.944 - DS
4
Juliana
lhe
forneceu
maconha
algumas
vezes.
Inquirido em Juízo, todavia, modificou sua versão,
passando a dizer que: 1. desconhecia que Juliana
vendesse drogas, conhecendo-a apenas de vista; 2.
Juliana nunca lhe vendeu ou forneceu maconha (fls.34).
Não obstante, interrogado na fase
administrativa,
já
sob
a
acusação
de
falso
testemunho (fls.19/20), apresentou nova versão,
passando a dizer que soube que Juliana, além de
usuária, era traficante de drogas, mas somente após
sua prisão. Interrogado em Juízo, apresentou uma
quarta versão sobre o mesmo fato, passando a dizer
que era amigo de Juliana, apenas usando drogas
juntos, pois sempre tinha droga consigo.
A testemunha Célia Maria, Escrivã
de Polícia, confirmou em Juízo ter constatado
divergência entre as narrativas apresentadas pelo
Réu em procedimento criminal que apurava a prática
do crime de tráfico de drogas por Juliana.
Acrescentou que o contato entre eles em razão do
fornecimento de drogas ficou demonstrado no processo
de origem por meio de escuta telefônica.
Como se vê, ficou provado que o Réu
mentiu em processo judicial com o objetivo de
favorecer Juliana, e de dificultar a análise da
prova, apontando-a inicialmente como traficante,
mas, em seguida, passando a dizer que desconhecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001797-02.2018.8.26.0189 -Voto no 20.944 - DS
5
esse fato.
A alegação de que se trata de
pessoa simples não comporta acolhimento, seja pela
ausência de fundamento legal, seja porque o próprio
Réu confirmou em Juízo ter completado o ensino
médio, sendo evidente que tinha conhecimento sobre a
ilicitude de sua conduta. Além disso, eventual
simplicidade de caráter - o que não é nenhum
demérito, mas aqui de dúvida diante da personalidade
do Réu, como se verá na análise do regime prisional
- não autoriza a deturpação da realidade em se
tratando de narrativa fática objetiva.
O fato é típico, a materialidade e
a autoria ficaram demonstradas, sendo a condenação
mesmo de rigor.
O pedido subsidiário para a modificação do regime inicial não comporta
acolhimento diante dos maus antecedentes (fls.101
Execução
no
01)
e
da
reincidência
comprovada
(fls.103 e 104), com fundamento no artigo 33, § 3o,
do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR